Tribunal: TJDFT
Processo: 0756667-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0756667-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. AGRAVADO: JOAQUIM FLAVIO PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BMW FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da execução de título extrajudicial no 0749117-07.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado e determinou a suspensão do processo, caso não fossem indicados bens à penhora no prazo de cinco dias. Eis a r. decisão agravada: “Defiro o pedido de Justiça Gratuita do executado. Anote-se. Cuida-se de impugnação à penhora no valor de R$ 1.394,08 na conta corrente do executado junto ao Banco Santander (ID 254062418), sob alegação de impenhorabilidade de verba salarial e, além disso, inferior a 40 salários mínimos Em contraditório, a parte exequente sustentou o cabimento da penhora de parte de salário. Requereu a rejeição da impugnação e a penhora salarial do valor em percentual a ser determinado por este Juízo. O art. 833, IV do CPC determina a impenhorabilidade do salário, porquanto possui caráter alimentício. Tal medida somente seria possível diante do consentimento do executado. Nesse sentido, segue jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE MENSAL. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE EM CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do montante mensal da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que exceda o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07367918620228070000 1684222, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (TJ-DF 07196331820228070000 1649015, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 31/01/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (TJ-DF 07225934420228070000 1649242, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 26/01/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO. SISTEMA BACENJUD. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. 1. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis o salário do devedor depositados em conta corrente cadastrada no órgão empregador. 2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07229997020198070000 DF 0722999-70.2019.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 12/02/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, do cotejo dos documentos anexados à impugnação constata-se que a parte executada não comprovou que os valores atingidos são oriundos de verba salarial. Não foram juntados sequer os extratos em que demonstrem o suposto crédito do salário e o respectivo bloqueio do saldo remanescente de salário, razão pela qual a impugnação não merece ser acolhida. Quanto ao outro argumento, o executado não provou que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança, tampouco que eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial. A propósito: A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. ((REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.). Assim, rejeito a impugnação à penhora e determino o levantamento do valor penhorado no ID 254062418 (R$ 1.394,08) mais os acréscimos legais porventura existentes em favor do credor. Para tanto, intime-se o credor para indicar seus dados bancários (inclusive chave PIX BRB CPF, se houver) no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, diante da falta de permissivo legal, INDEFIRO o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do executado. Intime-se o exequente para requerer o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando a competente planilha de débitos, sob pena de aplicação do art. 921, III, § 1o, do CPC. I.” Embargos de declaração rejeitado (ID 258304861). Inconformada, a exequente recorre. A agravante sustenta, em síntese, que “A decisão agravada merece integral reforma, uma vez que indeferiu medida essencial ao regular prosseguimento da execução, sob o fundamento genérico da impenhorabilidade absoluta das verbas salariais, bem como determinou a suspensão do feito, sem considerar o contexto fático-processual e o esgotamento das diligências executivas já realizadas, em afronta aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual (art. 6o do CPC).” Afirma ainda que “Embora o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabeleça, como regra geral, a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, tal proteção não possui caráter absoluto. A interpretação sistemática do dispositivo, em consonância com os princípios da efetividade da execução, da proporcionalidade e da razoável duração do processo, autoriza a relativização da impenhorabilidade quando observados critérios objetivos que preservem a dignidade do devedor.” Como fundamentação jurídica, invoca a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais, bem como os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual (arts. 6o e 797 do CPC). Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, afastando-se a suspensão do processo e reconhecendo-se a possibilidade da relativização da impenhorabilidade salarial, a fim de autorizar a penhora de percentual da remuneração percebida pelo executado. Preparo no ID 79922139. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois o crédito encontra-se preservado, sem a existência de ato tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Ademais, a matéria permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator